Tribunal: TJES
Processo: 5005529-42.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005529-42.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO QUILOMBOLA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS- AQPCA

AGRAVADO: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OCUPAÇÃO QUILOMBOLA. QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE POSSE VELHA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO QUILOMBOLA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO CÓRREGO DA ANGÉLICA – AQPCA contra decisão da 1ª Vara da Comarca de Conceição da Barra/ES que, nos autos de Ação de Reintegração de Posse ajuizada por SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A, deferiu liminar para reintegrar a autora na posse do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo, diante da alegação de ausência de fundamentação; (ii) definir se a decisão que concedeu a reintegração de posse observou os requisitos dos arts. 561 e 562 do CPC, diante da alegação de posse quilombola e posse velha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que indeferiu o efeito suspensivo está fundamentada, pois utilizou técnica per relationem e acresceu análise própria sobre os requisitos do art. 1.019, I, do CPC.

A alegação de ocupação quilombola não prospera, pois a Justiça Federal, com base em manifestações do INCRA e da Fundação Cultural Palmares, concluiu que os ocupantes não pertencem à comunidade quilombola, decisão confirmada pelo TRF da 2ª Região, tornando a matéria preclusa.

A autora demonstrou posse anterior mediante documentos como CCIR e registros de exploração regular da área com eucalipto.

A alegação de posse velha não se comprova, pois não há documentação robusta, e os elementos indicam ocupação recente com construções precárias, caracterizando esbulho possessório.

A eventual nulidade de títulos de domínio da agravada em ação civil pública não interfere na demanda possessória, pois a discussão sobre propriedade é irrelevante em ação de reintegração de posse (CC, art. 1.210, § 2º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo Regimental prejudicado.

Tese de julgamento
:

A técnica de fundamentação per relationem é válida quando acompanhada de análise própria dos requisitos legais.

A definição acerca da natureza quilombola da ocupação, uma vez apreciada e afastada pela Justiça Federal, não pode ser rediscutida em juízo estadual por força da preclusão.

A demonstração da posse anterior e do esbulho é suficiente para a concessão de liminar em ação de reintegração de posse, sendo irrelevante a discussão acerca da validade do domínio.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.019, I; 1.021, § 3º; 561 e 562. CC, art. 1.210, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-2, AI nº 5000710-97.2024.4.02.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e jugar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005529-42.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: ASSOCIAÇÃO QUILOMBOLA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS - AQPCA

AGRAVADA:
SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela
ASSOCIAÇÃO QUILOMBOLA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO CÓRREGO DA ANGÉLICA - AQPCA
em face da r. decisão (id 66131232) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Conceição da Barra/ES, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse (Processo n.º 5000211-67.2024.8.08.0015) ajuizada pela
SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A
, deferiu a tutela de urgência para determinar a imediata reintegração da autora, ora Agravada, na posse do imóvel objeto da lide.

De início, analiso o Agravo Regimental (interno) interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

A Agravante suscita a nulidade do ato por ausência de fundamentação, ao argumento de que o Relator se limitou a reproduzir os fundamentos da decisão de primeiro grau, violando o art. 1.021, § 3º, do CPC.

Contudo, sem razão a Agravante.

Uma leitura atenta da decisão monocrática (id 13250025) revela que, embora haja transcrição de trechos da decisão da Justiça Federal (que fundamentou a decisão do juízo
a quo
), o Relator expôs fundamentação própria para indeferir a liminar recursal.

A decisão analisou, ainda que em cognição sumária, os requisitos do art. 1.019, I, do CPC, concluindo pela ausência de plausibilidade do direito da Agravante, notadamente em razão da preclusão da controvérsia acerca da condição quilombola dos ocupantes, e pela falta de comprovação da posse velha.

Dessa forma, não há que se falar em mera reprodução, mas sim em adoção de fundamentos
per relationem
, técnica amplamente admitida, acrescida de análise própria sobre os pressupostos da medida de urgência recursal.

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade.

Superada esta questão, passo à análise de seu mérito.

A controvérsia central reside em verificar se a decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse em favor da Agravada observou os requisitos legais, notadamente os previstos nos artigos 561 e 562 do Código de Processo Civil.

Após detida análise dos autos, entendo que a decisão agravada não merece reforma, devendo ser mantido o entendimento já externado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

O principal argumento da Agravante para justificar sua permanência na área é a alegação de se tratar de território tradicionalmente ocupado por comunidade remanescente de quilombo.

Contudo, tal questão foi objeto de aprofundado exame na Justiça Federal, juízo para o qual o feito foi inicialmente remetido.

Conforme se extrai da decisão e das contrarrazões, o Juízo Federal, após manifestação do INCRA e da Fundação Cultural Palmares, concluiu expressamente que “a presente ação possessória foi movida pela SUZANO contra pessoas que, conforme a prova dos autos, não são reconhecidas como quilombolas” e que a ação ‘visa a reintegração de posse de áreas rurais que estariam sendo ocupadas por terceiros estranhos à comunidade em questão”.

Essa decisão, que declarou a incompetência da Justiça Federal por ausência de interesse da União, foi objeto de recurso por alguns dos ocupantes (Agravo de Instrumento n.º 5000710-97.2024.4.02.0000), ao qual o Tribunal Regional Federal da 2ª Região negou provimento, reafirmando que não restou demonstrado que os réus que estão na posse da área pertencem à comunidade quilombola.

Importante destacar que tanto o INCRA quanto a Fundação Cultural Palmares manifestaram-se cientes da decisão e sem interesse em recorrer, o que torna a matéria preclusa, como bem apontado pelo Relator na análise liminar.

Dessa forma, não há plausibilidade na tentativa de reabrir, nesta instância estadual, a discussão sobre a natureza quilombola da ocupação, uma vez que a questão já foi formal e fundamentadamente afastada pelo órgão jurisdicional competente para tal análise.

Afastado o principal fundamento da Agravante, a análise do pleito possessório deve se ater aos requisitos do artigo 561 do CPC.

A Agravada demonstrou, com grau de verossimilhança suficiente para a cognição sumária, sua posse anterior sobre o imóvel, por meio dos certificados de cadastro do imóvel rural (CCIR) e outros documentos que evidenciam a ocupação regular da área para o cultivo de eucalipto (IDs n.º 37766612, 37766617 e 37766619).

Por sua vez, a alegação de “posse velha” pela Agravante não se sustenta.

Além da ausência de documentação robusta que comprove a antiguidade da posse, os elementos dos autos, como fotografias e boletins de ocorrência, indicam uma ocupação recente, caracterizada pela instalação de estruturas precárias como barracos e cercas, o que configura o esbulho possessório.

A simples existência de plantações, como coqueiros ou mangueiras, desacompanhada de comprovação técnica, é insuficiente para infirmar a prova do esbulho e o caráter novo da posse injusta.

Por fim, quanto ao argumento de que os títulos de domínio da Agravada foram declarados nulos em Ação Civil Pública (n.º 0104134-87.2015.4.02.5003), tal fato não tem o condão de alterar o deslinde desta demanda.

A referida ação discute a propriedade (domínio) das terras, enquanto a presente lide tem natureza possessória. Em ações de reintegração de posse, a discussão sobre o domínio é irrelevante, nos termos do art. 1.210, § 2º, do Código Civil, salvo se ambos os litigantes disputam a posse com base na propriedade.

Não é o caso dos autos. A Agravada comprova sua posse anterior e o esbulho, sendo o que basta para a tutela possessória.

Dessa forma, ausente a probabilidade do direito alegado pela Agravante e demonstrados pela Agravada os requisitos para a concessão da medida liminar de reintegração de posse, a manutenção da decisão de primeiro grau é medida que se impõe.

Do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
, mantendo inalterada a r. decisão agravada. Julgo
prejudicado
o Agravo Regimental (interno) interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.